Tribunal: TJDFT
Processo: 0750433-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750433-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA PACIENTE: JOSE AUGUSTO LOPES GOMES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOSE AUGUSTO LOPES GOMES, a fim de questionar ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo que, nos autos do processo no 0708752-17.2025.8.07.0019, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa. Em sua petição inicial a parte Impetrante, em linhas gerais, narra que o paciente foi preso pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2o, II, combinado com art. 14, II, do CP (processo n.o 0708578-08.2025.8.07.0019). No entanto, afirma que a segregação cautelar do paciente está pautada em fundamento genérico de garantia da ordem pública, sem demonstração concreta dos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, caracterizando constrangimento ilegal. Sustenta que a decisão impugnada se limita a reproduzir expressões abstratas acerca da gravidade do crime e da “intranquilidade social” gerada pelo fato, sem indicar elementos objetivos que evidenciem risco atual à ordem pública ou possibilidade de reiteração delitiva, bem como sem destacar em que consistiria o periculum libertatis, carecendo, assim, de fundamentação idônea e individualizada, em contrariedade ao art. 315, §2o, do CPP e a jurisprudência. Argumenta, ainda, ser o paciente primário, com bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que entende afastar a necessidade da medida extrema, sendo plenamente cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP. Acrescenta que o suposto delito decorreu de desentendimento isolado e circunstancial, sem indícios de premeditação ou periculosidade acentuada, não havendo elementos que indiquem que, em liberdade, o paciente possa interferir na instrução processual ou colocar em risco a aplicação da lei penal, sendo desproporcional sua prisão, a qual não pode servir como antecipação de pena. Tece arrazoado sobre os fundamentos jurídicos que amparam a sua tese, assim como colaciona jurisprudência em seu favor. Subsidiariamente, pugna pela aplicação de medida cautelar diversa da prisão, como a monitoração eletrônica, conforme o artigo 319, inciso IX, do CPP, além de outras medidas cautelares diversas da prisão que entender cabíveis. Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogar a prisão preventiva decretada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sugerindo, especificamente, a monitoração eletrônica. No mérito, a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. DECIDO O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do Habeas Corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em Habeas Corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, ao menos por ora, estou a corroborar com o entendimento do Magistrado singular acerca da necessidade de manutenção da prisão preventiva. Isso porque os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta, porquanto teria sido denunciado pela prática do crime previsto no art. artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, havendo, inclusive, indícios de autoria e materialidade delitiva, pois o paciente teria, supostamente, esfaqueado a vítima após uma discussão motivada por um jogo de futebol. Aliás, oportuno transcrever a decisão pela qual o d. Juízo a quo manteve a prisão preventiva do paciente (id. 78454417 - Pág. 43/44): “(...) DECIDO. O requerente foi preso no dia 29/9/2025 pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 121, §2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juízo do NAC no dia 30/9/2025. A situação em que o postulante foi preso tornam certa a materialidade delitiva e indicam a autoria criminosa, o que, inclusive, ensejou o recebimento da denúncia nos autos principais n. 0708578 08.2025.8.07.0019. Cuida-se de delito de tentativa de homicídio em que o autuado esfaqueou a vítima na região do tórax, após briga em um jogo de futebol. A sociedade não tolera a prática de delitos contra a vida, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico, tampouco essa forma de resolução de conflitos, banalizando a vida humana. É um crime que demonstra a audácia e desrespeito do requerente a evidenciar a sua periculosidade e trazer intranquilidade social. Está patente, portanto, o risco à ordem pública e a situação de acentuado risco à incolumidade pública (periculum libertatis), suficientes para justificar a segregação cautelar do agente como medida necessária e adequada para contenção do ímpeto delitivo. A denúncia foi recebida no dia 17/10/2025, dando o réu como incurso no artigo 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, combinado com o artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal. Até o presente momento, não houve mudança do quadro fático e jurídico a justificar a revogação do decreto prisional do postulante. Sem embargo de a defesa ter sustentado que o requerente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, essas circunstâncias, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, pois os motivos autorizadores da custódia cautelar continuam presentes. Diante de todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (artigo 319 do CPP) não se mostram, por ora, suficientes, eficazes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do artigo 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por JOSÉ AUGUSTO LOPES GOMES e mantenho a decisão proferida nos autos da ação penal n. 0708578-08.2025.8.07.0019, pelos próprios fundamentos, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e seguintes do Código de Processo Penal. Oportunamente, arquive-se o presente procedimento com as cautelas de praxe, sem necessidade de traslados, pois esta medida incidental já se encontra associada aos autos principais n. 0708578-08.2025.8.07.0019. (...).” Ora, como facilmente perceptível, a prisão do paciente não foi mantida com fundamento na conduta em abstrato ou mesmo em risco meramente hipotético, senão na análise concreta do suposto crime cometido, em especial as circunstâncias do delito, as quais, efetivamente, demonstram a necessidade da segregação, como mecanismo de prevenção a novos riscos à incolumidade pública. Aliás, conforme se depreende dos autos, o paciente já teve denúncia regularmente recebida pelo Juízo de origem, o que confirma a presença de justa causa, consubstanciada na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ademais, a prisão cautelar foi decretada diante da inexistência de medida alternativa capaz de garantir a ordem pública, circunstância que permanece inalterada. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como ser primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos (Acórdão 1975244, 0702878-11.2025.8.07.0000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.). De mais a mais, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas, pois incapazes de garantir a manutenção da ordem pública. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da ordem em caráter liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Desse modo, neste juízo incipiente, não se evidencia qualquer ilegalidade na prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, não havendo que se falar em revogação ou substituição por medidas cautelares diversas, sendo o indeferimento medida que se impõe. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em Habeas Corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Nesse contexto, por não vislumbrar, ao menos por ora, constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, mormente que justifique a concessão da medida pleiteada no writ, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora